Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-17.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE DÍVIDAS DE EX-CONJUGE. LIGAÇÕES INDEVIDAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
2. Na espécie, não restou configurada a ocorrência de dano moral, uma vez que não houve demonstração de que a cobrança indevida, bem como as ligações e mensagens de texto tenham afetado direitos da personalidade, pelo contrário, o que se vê são meros aborrecimentos do cotidiano.
3. Recurso conhecido e improvido.